Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. PAGAMENTO COMPROVADO. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDO. COBRANÇA LEGALMENTE CONSTITUIDA. AUSENCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedente a ação principal, em razão da comprovada quitação das taxas de condomínio, e no tocante a reconvenção, tendo em vista que a ré/reconvinte não logrou demonstrar a alegada cobrança indevida, o pedido reconvencional de restituição de indébito também fora julgado improcedente. 1.1. No apelo interposto, a parte ré/reconvinte suscita preliminar de incompetência do juízo e no mérito pede a reforma da sentença para que o condomínio seja condenado a restituir o valor cobrado indevidamente.

2. Preliminar de incompetência – afastada. 2.1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis constitui opção disponibilizada ao jurisdicionado na hipótese de eleger o rito processual abreviado, definido pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia e celeridade processual, na forma do art. 2° da Lei 9.099/95. 2.2. A circunstância de o valor da causa estar dentro do limite previsto para admitir o processamento nos juizados especiais não impede que a demanda seja julgada pela vara comum, caso a parte opte pelo procedimento ordinário, não havendo falar em incompetência da Vara Cível que julgou a causa.

3. Na hipótese dos autos, comprovado o pagamento das taxas condominiais indicadas na inicial, o magistrado julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada pelo condomínio. Contudo, tal situação, por si só, não importa em cobrança indevida, sob pena de constituir obstáculo ao direito de ação e afastar o direito subjetivo da parte de ingressar em juízo em busca de tutela judicial. 3.1. Ademais, deve ser considerada ainda as relevantes dúvidas do condomínio na identificação do efetivo pagamento das taxas, decorrente das informações pouco legíveis quanto a data de pagamento, o código de barras e a sua correlação com as parcelas vencidas, o que revela a ausência de má-fé do credor, obstando a caracterização dos elementos ensejadores da repetição do indébito prevista pelo art. 940 do CC. 3.2. Precedente: “Não comprovada a má-fé do autor na cobrança das taxas condominiais, revela-se indevida a dobra prevista no art. 940 do CC.” (20151410086224APC, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 1/8/2017).

4. Assim, não comprovada a má-fé do credor, tampouco se revelando a cobrança indevida, mas exercício regular do direito de o condomínio exigir o pagamento de taxas condominiais legitimamente constituídas, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de indébito formulado em reconvenção.

5. Apelação não provida.